Tribunal: TJSP
Processo: 1011937-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES POR INTERMÉDIO DO QUAL O RÉU CHAMA A AUTORA DE "FILHA DA PUTA" E QUE ELA ESTIMULA O USO DE MACONHA POR CRIANCINHAS – MANIFESTO INTUITO DE OFENDER, EM VEZ DE APENAS INFORMAR OU DIVULGAR – OFENSAS À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA – INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E CALÚNIA – VÍDEO COM MAIS DE 79.000 VISUALIZAÇÕES - ATO ILÍCITO

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES POR INTERMÉDIO DO QUAL O RÉU CHAMA A AUTORA DE "FILHA DA PUTA" E QUE ELA ESTIMULA O USO DE MACONHA POR CRIANCINHAS – MANIFESTO INTUITO DE OFENDER, EM VEZ DE APENAS INFORMAR OU DIVULGAR – OFENSAS À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA – INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E CALÚNIA – VÍDEO COM MAIS DE 79.000 VISUALIZAÇÕES - ATO ILÍCITO MANIFESTO – OBRIGAÇÃO DE OS RÉUS INDENIZAREM A AUTORA PELOS DANOS MORAIS QUE SOFREU – "QUANTUM" FIXADO EM R$ 20.000,00, ACRESCIDO DE CORREÇÃO CONTADA DA DATA DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A DATA DO FATO (CC, ART. 398) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO